Tribunal: TJSP
Processo: 1045111-78.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. Alegação de omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. Acolhimento parcial para arbitrar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa atualizado. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.